Tribunal: TJDFT
Processo: 0721550-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA, EM NOME PRÓPRIO, DE CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONTRATO QUE FIGURA MANDATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA EXECUÇÃO PARA AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a apelante, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela apelante em face de ADRIANO GUIMARÃES IBIAPINA E NATHANRY MORAIS BALDONE, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, haja vista, em razão da sua posição de mandatária, não possuir poderes para postular, em nome próprio, cobrança de correção monetária, juros e multa previstos em contrato de compra e venda. Pretende a reforma do julgado a fim de que seja dado continuidade à execução de título extrajudicial, alegando ser legitimada ativa.
2. A exequente não figura como vendedora no contrato de compra e venda de imóvel, bem como não possui procuração para representar os vendedores em juízo e, por tal motivo, não pode pleitear direito alheio em nome próprio, conforme redação do art. 18 do CPC.
3. A execução de título extrajudicial não é compatível com a dilação probatória para aferição da legitimidade, já que a apelante afirma ser credora em razão de um contrato de permuta estranho à compra e venda, uma vez que os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar ínsitos no título a ser executado, nos termos dos arts. 783 e 803 do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.